Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários proporcionais ao trabalho desempenhado pelo causídico: necessidade de previsão da forma de pagamento no contrato de prestação de serviço advocatício, no caso, inexistente. Retificação de precatório judicial - que consignou pagamento a título de honorários sucumbenciais, somente em benefício de escritório de advocacia e do sócio principal - negada. Decisão mantida.